Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. § 3o DO ARTIGO 6o DA LEI DE FALÊNCIAS. RESERVA DE CRÉDITO. PRERROGATIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, DA AÇÃO EM QUE SE PROCESSAVA O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA PROPRIA PARTE INTERESSADA.
1. É inviável a pretensão de a parte obter, por força do que preconiza o § 3o do artigo 6o da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), a reserva de crédito ao Juízo Falimentar (universal), porquanto se trata de prerrogativa atribuída expressamente ao Juízo que estiver processando as ações previstas no § 2o do mesmo normativo invocado, as quais podem originar créditos que podem ser enquadrados posteriormente em classe própria, tal como preconiza a legislação.
2. Reconheceu-se, ainda, que a falta de interesse processual, decorre, também, da existência de expressa determinação do Juízo trabalhista ao respectivo cartório, no sentido de que fosse oficiado ao Juízo falimentar para que este providenciasse a reserva do crédito supostamente cabível à parte interessada.
3. No que pertine à alegação no sentido de que, quando da publicação da relação de credores, a parte recorrente ainda não tinha conhecimento do seu crédito declarado pela Justiça do Trabalho, tal argumento carece de prosperar, eis que, a Certidão de Crédito Trabalhista para habilitação na recuperação judicial, foi expedida em 24.11.2018, ou seja, bem antes da publicação em questão, como é possível verificar junto aos autos originais.
4. Agravo conhecido e desprovido.